Tribunal: TJMT
Processo: 1029612-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029612-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (AGRAVANTE), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PEDRO LAERTE RABECINI - CPF: 970.577.898-15 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença com pedido de imissão na posse. Caução representada pelo próprio imóvel litigioso. Inidoneidade da garantia. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento provisório de sentença que deferiu a imissão na posse de imóvel rural ao exequente, admitindo como caução o próprio bem litigioso.

Os agravantes alegam inidoneidade da caução, ausência de estabilidade do título judicial e risco de irreversibilidade da medida possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a possibilidade de admitir como caução, em cumprimento provisório de sentença, o próprio imóvel objeto do litígio; e (
ii
) a necessidade de caução idônea diante do risco de irreversibilidade da posse rural antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caução deve ser suficiente e idônea, conforme o art. 520, IV, do CPC,
para
garantir
eventual
ressarcimento
na
execução provisória.

4.
A aceitação do próprio imóvel como caução viola a finalidade da garantia, por confundir o objeto litigioso com o bem dado em segurança.

5.
A posse de imóvel rural de grande extensão pode gerar alterações materiais e obrigações que dificultam a reversão dos efeitos da imissão, caso haja reforma da decisão.

6.
A pendência de embargos de declaração no STJ não suspende os efeitos do acórdão, mas também não elimina o dever de gerir os riscos próprios da execução provisória.

7.
A caução deve ser distinta do bem litigioso e permitir recomposição econômica suficiente, conforme critérios
fixados
pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A caução prevista no art. 520, IV, do CPC deve ser idônea e suficiente para garantir eventuais prejuízos d
o cumprimento de sentença provisório
. 2. O próprio imóvel objeto do litígio não pode ser aceito
como caução, por ausência de autonomia patrimonial e risco de desaparecimento da garantia em caso de reversão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 520, IV; 521,
p.u
.; e 995,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
no AI 1000184-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2023; TJSC, AI 5024030-68.2023.8.24.0000, Rel. Des. Monteiro Rocha, 2a Câmara de Direito Civil, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cloves
Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima contra decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença no 1005882-48.2025.8.11.0007, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que deferiu mandado de imissão na posse do imóvel em favor do exequente, Pedro Laerte
Rabecini
, admitindo como caução o próprio bem litigioso.

A medida executiva decorre de ação de Rescisão Contratual com pedido de Reintegração de Posse (autos no 0007368-71.2014.8.11.0007), proposta por Pedro Laerte
Rabecini
contra os agravantes, visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural e à devolução da posse de fração ideal de 341,5066 hectares da matrícula no 6.429 do CRI de Alta Floresta/MT. A sentença rejeitou o pedido possessório, mas a apelação foi provida pelo Tribunal, com a consequente rescisão do contrato e restituição do imóvel.

O
s agravantes alegam que a caução, consistente no próprio imóvel litigioso, é inadequada por não garantir eventuais prejuízos da execução provisória, conforme o art. 520, IV, do CPC.
Alegam, ainda, que à época do ajuizamento havia agravo interno pendente no STJ, o que evidenciaria a instabilidade do título, e afirmam que a posse de imóvel rural extenso pode gerar efeitos irreversíveis, comprometendo a utilidade do recurso
.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão que autorizava a imissão na posse (id. 311335850).

Em contrarrazões (id. 317770358), o agravado pugna pela manutenção da decisão, argumentando que, nos termos do art. 521, III, do CPC, a caução pode ser dispensada quando pendente agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso especial e que, no caso, o REsp no 2.035.709/MT já foi julgado, com a negativa de provimento ao agravo interno, afastando o risco de reforma. Afirma, ainda, que o próprio imóvel pode servir como caução, por supostamente permitir reversão, se necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

A controvérsia
não recai sobre a existência do título judicial formado na origem, mas sobre a forma juridicamente adequada de sua execução em caráter provisório, em especial quanto à idoneidade da caução aceita e à gestão do risco decorrente do ato possessório.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no Recurso Especial no 2.035.709/MT, negou-lhe provimento, mantendo o acórdão deste Tribunal.
Em consulta ao andamento, constata-se que foram
opostos embargos de declaração, ainda pendentes, sem decisão que lhes atribua efeito suspensivo. Conforme o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tal recurso não suspende automaticamente os efeitos do acórdão, o que confere estabilidade ao título na via ordinária, sem afastar, contudo, as cautelas próprias da execução provisória, notadamente diante de atos de difícil ou incerta reversão.

A execução provisória é regida pelo artigo 520 do Código de Processo Civil, cujo inciso IV condiciona a prática de atos como transmissão de posse à prestação de caução suficiente e idônea, destinada a proteger o executado contra os riscos decorrentes de eventual reforma do título.

O artigo 521 prevê hipóteses
de dispensa
porém em seu parágrafo único autoriza a exigência de caução quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O artigo 995 parágrafo único estabelece que a tutela provisória em grau recursal e a própria calibragem da execução provisória dependem da conjugação entre probabilidade do direito e perigo
de dano. A interpretação sistemática desses preceitos impõe ao julgador a gestão de risco própria dos atos de execução provisória com atenção especial aos efeitos práticos da imissão na posse de imóvel rural de grande extensão.

No caso
, a decisão agravada deferiu a imissão e considerou suficiente a caução representada pelo próprio bem litigioso. Essa solução contraria a finalidade ressarcitória prevista no artigo 520, IV, ao confundir o objeto do litígio com o instrumento de garantia, sem oferecer proteção patrimonial autônoma ao executado em caso de modificação do título.

A posse direta de imóvel rural com vocação produtiva é suscetível a alterações materiais, contratações e geração de frutos, o que dificulta a recomposição integral do status anterior. A pendência de embargos de declaração no Superior Tribunal de Justiça não suspende os efeitos do acórdão nem afasta a necessidade de correta alocação de riscos na execução provisória. A estabilidade ordinária do título justifica o prosseguimento do cumprimento, mas não autoriza a dispensa da garantia legalmente exigida.

É juridicamente adequada a manutenção do cumprimento provisório condicionada à prestação de caução idônea, distinta do próprio bem litigioso. Idoneidade, nesse contexto, pressupõe garantia real ou pessoal capaz de cobrir, de forma suficiente, eventuais prejuízos decorrentes da imissão antes
do trânsito em julgado
.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – RISCO DE DANO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda. Está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem em transferência de
posse .
Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000184-53.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A LAVRATURA DO TERMO DE CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS - IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA QUE REPRESENTA O MESMO BEM EM LITÍGIO NA AÇÃO PRINCIPAL - HIPÓTESE EM QUE A CAUÇÃO DESAPARECERIA EM CASO DE REVERSÃO DA PROPRIEDADE EM SEDE RECURSAL - INCAPACIDADE DE GARANTIA DE REPARAÇÃO DE POSSÍVEIS DANOS - CARÊNCIA DE IDONEIDADE DA CAUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. Não se pode autorizar que o próprio imóvel sub judice seja dado em garantia para reintegração de posse, visto que, na eventualidade de ser reformada a sentença, a propriedade voltaria aos executados e desapareceria a garantia de ressarcimento dos danos decorrentes da execução provisória.

(TJ-SC - AI: 50240306820238240000, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

A fixação do valor e da modalidade cabe ao juízo da execução, que deverá considerá-los à luz dos elementos constantes dos autos, como extensão da fração ideal, aptidão produtiva, histórico de uso e tempo estimado de permanência durante a pendência recursal.

Prestada a caução, a imissão deve observar salvaguardas mínimas fixadas pelo juízo, voltadas à preservação e à reversibilidade econômica, como proibição de alienar ou onerar o bem sem autorização judicial e dever de prestar contas dos frutos percebidos.

Diante do
exposto,
dou parcial provimento
ao agravo para afastar a aceitação do próprio imóvel como caução e para manter suspensa a imissão na posse até que o exequente preste caução idônea diversa da coisa litigiosa em modalidade e valor a serem fixados pelo juízo da execução. Prestada a garantia e observadas as salvaguardas cabíveis, o juízo de origem dará seguimento ao ato possessório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025